Tribunal: CARF
Processo: 10480.722961/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722961/2011-38
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. LIMITE
DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 17 DE JANEIRO
DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício (fl. 530) interposto contra a decisão no acórdão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls.
529/532, que julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito tributário formalizado
no auto de infração - DEBCAD no 37.337.676-6, consolidado em 05/05/2011, no montante de R$
7.791.253,01, já incluídos juros, multa de ofício e multa de mora (fls. 02/25), acompanhado do
Relatório Fiscal (fls. 26/30), referente contribuições devidas para terceiros: SESC, SEBRAE e
SENAC, em relação às competências de 07/2006 a 12/2008 (incluindo competências do 13o
salário).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722961/2011-38
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722961/2011-38

De acordo com resumo constante no acórdão (fl. 530):
Trata-se de lançamento (auto de infração de DEBCAD no 37.337.6766) de
contribuições para terceiros (SESC, SEBRAE e SENAC) devidas pela
sociedade empresária Provider Soluções Tecnológica Ltda, relativas às competências
07/2006 a 13/2006, 01/2007 a 13/2007 e 01/2008 a 13/2008.
Conforme registrado no relatório fiscal de fls. 26 a 30, o presente lançamento
tem como objetivo prevenir a decadência, porquanto o não recolhimento das
contribuições
lançadas está respaldado pelo acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região no julgamento da “Apelação em Mandado de Segurança no
92240/PE (2003.83.00.0135988)”.
O valor lançado correspondia, na data da consolidação do débito (05/05/2011), ao
montante de R$ 7.791.253,01 (sete milhões, setecentos e noventa e um mil e duzentos
e cinquenta e três reais e um centavo)
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 06/05/2011 (fl.
02) e apresentou sua impugnação em 03/06/2011 (fls. 349/360), acompanhada de documentos
(fls. 361/445), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 530/531):
(...)
Irresignada com lançamento, a Autuada apresentou a impugnação de fls.
349 a 360, instruída com os documentos de fls. 361 a 445.
Assevera que apresentou à autoridade fiscal cópia de decisão judicial, com
efeito
suspensivo, que garante o não recolhimento das contribuições ao SESC, SENAC
e SEBRAE. Frisa, a fim de demonstrar a legitimidade da referida decisão judicial, que
não pratica atividade de processamento de dados. Afirma que o auto de infração é
nulo de pleno direito, visto que “não poderia ser instaurado processo administrativo
para constituir crédito tributário enquanto vigente medida judicial
suspendendo a cobrança”.
Lembra que o artigo 62 do Decreto no 70.235/1972 preceitua que “durante a vigência
de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo não será
instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão,
relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão”.
Afirma que o Parecer PGFN/CRJN/no 1.06493 de 1993 também segue o
entendimento de que enquanto estiver vigente decisão judicial, não há
possibilidade
de

se instaurar procedimento administrativo em desfavor do sujeito
passivo.
Diz que “qualquer imputação de penalidade deveria ser observada apenas após o
transcurso do prazo de 30 (trinta) dias quando da publicação que considerar
devido tributo”.
Afirma que “não havendo que se falar em infração administrativa, tendo em vista a
existência de decisão judicial vigente, não há que se falar em Auto de
Infração
por
inexistência de fato típico de ilícito administrativo tributário”.
Alega que a exigência de multa de ofício e de multa de mora é indevida, já
que existe
acórdão
judicial, proferido pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região
no julgamento da Apelação em Mandado de Segurança no 92240/PE (Tribunal
Regional
Federal da 5a Região), que garante o não recolhimento das contribuições ao
SESC, SENAC e SEBRAE.
Frisa que o referido acórdão judicial está vigente e que o mesmo confirma
sentença
proferida e publicada em 19 de março de 2005 pelo juízo da 7a Vara Federal
de Recife/PE, no julgamento “de embargos do processo no 00135989.2003.4.05.8300”.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722961/2011-38

Aduz que a exigência de multa de ofício e de multa de mora, no presente
caso, vai de
encontro ao disposto no artigo 63, caput e §2o, da Lei no 9.430/1996.
Ressalta, citando ementa de julgado administrativo, que a “jurisprudência da
própria
Secretaria da Receita Federal”, é no sentido de que não pode ser exigida multa de
ofício nos casos de lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa
por força de decisão judicial.
Alega que o caput do artigo 61 da Lei no 9.430/1996 “é bem claro ao
delimitar o campo de incidência dos juros de mora, se
referindo apenas aos tributos
e demais contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal”.
Assevera que os juros de mora devem se cobrados somente sobre valores que se
enquadrem na definição de tributo contida no artigo 3o do Código Tributário Nacional.
Aduz, citando trecho de notícia divulgada no jornal Valor Econômico, que a 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais adotou o entendimento de que não incide juros
sobre as multas de ofício.
Diz que a aplicação de juros sobre a multa de ofício não tem nenhuma
previsão legal.
Por fim, requereu, sucessivamente, a anulação do auto de infração e “a
exclusão dos juros aplicados sobre a multa”.
Em dezembro de 2012, a Autuada apresentou a petição de fls. 467/468,
instruída com os documentos de fls. 469 a 510, requerendo a anulação ou
declaração de improcedência do auto de infração, sob o argumento de que, no
dia 22/05/2012, ocorreu o trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu que não estava obrigada ao recolher
contribuições ao SESC, SENAC e
SEBRAE.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ em Florianópolis (SC), no acórdão no 07-34.344 de 13 de
março de 2014 (fls. 529/532), julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito tributário
formalizado no auto de infração - DEBCAD no 37.337.676-6, conforme ementa do julgado
abaixo reproduzida (fl. 529):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
LANÇAMENTO
EFETUADO
PARA
EVITAR
A
DECADÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS
CONTESTATADAS
(sic)
JUDICIALMENTE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
DECISÃO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
No caso de trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça a
inexigibilidade de contribuições para terceiros em relação a determinado
contribuinte, o lançamento efetuado para evitar decadência deverá ser cancelado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Não consta nos autos informação de que o contribuinte tenha apresentado recurso
voluntário.
O presente processo compôs lote sorteado a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722961/2011-38

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O Recurso de Ofício foi apresentado em razão da exoneração pela DRJ do
montante a título de tributo e encargos de multa de R$ 6.106.355,92 (R$ 4.774.596,43 + R$
273.318,18 + R$ 1.058.441,31).
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20231 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula
CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Concluindo, o recurso de ofício não deve ser conhecido tendo em vista ser o valor
exonerado inferior ao novo limite de alçada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso de ofício em face do limite de alçada.
Débora Fófano dos Santos

1 PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Fl. 544
DF CARF MF
Original